Tribunal: TJMT
Processo: 1016046-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO PONTUAL QUANTO À SÚMULA 544 DO STF. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS INDEFERIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016046-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PREMA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 18.723.151/0001-33 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO PONTUAL QUANTO À SÚMULA 544 DO STF. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS INDEFERIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. C
aso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento para reestabelecimento de benefício fiscal no âmbito do PRODEIC, considerando desenquadramento ocorrido em 2016 e ausência de contemporaneidade dos fatos.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à aplicação da Súmula 544 do STF sobre impossibilidade de livre supressão de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa; e (
ii
) saber se procede o pedido de condenação em honorários advocatícios recursais formulado pelo embargado.

III. R
azões de decidir

3. Reconhece-se omissão pontual quanto à aplicação da Súmula 544 do STF, aplicável ao caso concreto considerando que o benefício fiscal foi concedido mediante condições onerosas e prazo determinado.

4. O suprimento da omissão não altera o resultado do julgamento, permanecendo inalterado o fundamento principal relativo à ausência de contemporaneidade dos fatos, com desenquadramento ocorrido em 2016.

5. A inércia por período superior a 8 anos desnatura a alegação de urgência, constituindo óbice intransponível à concessão da tutela antecipada independentemente da orientação jurisprudencial favorável ao mérito.

6. O pedido de honorários advocatícios recursais não procede, considerando que foi reconhecida omissão pontual no julgado, circunstância que afasta a caracterização de manifesta improcedência dos embargos.

IV. D
ispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão identificada, mantendo inalterado o resultado do julgamento anterior. Pedido de honorários advocatícios recursais indeferido.

Tese de julgamento:
"A ausência de contemporaneidade dos fatos constitui óbice intransponível à concessão de tutela de urgência em matéria tributária, independentemente da aplicabilidade de orientações jurisprudenciais favoráveis ao mérito da controvérsia.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 544 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para reestabelecimento de benefício fiscal no âmbito do PRODEIC.

A demanda originária objetiva o reconhecimento do direito ao reenquadramento da empresa no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado, com consequente restabelecimento do incentivo fiscal pelo período remanescente, considerando desenquadramento ocorrido em 16.9.2016 e pleito de fruição até o termo final do benefício.

O acórdão embargado fundamentou-se no caráter satisfativo da tutela requerida, na ausência de contemporaneidade dos fatos e na necessidade de depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, negando provimento ao recurso.

Nas razões embargais, a embargante alega omissão quanto ao entendimento jurisprudencial sobre impossibilidade de revogação unilateral de benefícios fiscais concedidos sob condições onerosas e prazo certo, invocando precedentes deste Tribunal e a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ainda, omissão relativa aos riscos decorrentes da aprovação da Reforma Tributária e omissão quanto aos dados de desempenho dos programas de incentivos fiscais que demonstrariam ausência de prejuízo ao erário. Postula sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende que os embargos não atendem aos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão embargada expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram o julgamento, inexistindo qualquer omissão passível de correção. Invoca jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a natureza dos embargos declaratórios e postula a rejeição dos embargos, com condenação em honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cabimento dos embargos de declaração

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Admite-se o presente recurso por ter sido interposto tempestivamente e pela parte legítima, cumprindo as formalidades processuais exigidas.

Análise dos vícios alegados

A embargante aponta três supostas omissões do acórdão embargado: ausência de análise de precedentes do TJMT sobre reenquadramento em sede liminar
e Súmula do STF que trata sobre a supressão de benefício fiscal concedido sob condição onerosa
, falta de consideração sobre risco iminente decorrente da reforma tributária, e omissão quanto à alegação de impossibilidade de prejuízo ao erário.

Alegada omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais

A alegação de omissão quanto aos precedentes do TJMT não prospera. O julgador não está obrigado a examinar individualmente cada precedente invocado pelas partes quando já estabeleceu fundamentos suficientes para a decisão.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente o indeferimento da tutela com base no caráter satisfativo da medida, na ausência de contemporaneidade e na necessidade de garantia integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tais fundamentos são autônomos e suficientes para sustentar a decisão, independentemente da existência de precedentes em sentido diverso.

Alegada omissão quanto à
S
úmula 544 do
S
upremo
T
ribunal
F
ederal

A embargante aponta omissão quanto à aplicação da Súmula 544 do STF, que dispõe serem as isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não passíveis de livre supressão.

Neste ponto específico, reconheço a existência de omissão no acórdão. A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal estabelece orientação jurisprudencial aplicável ao caso concreto, considerando que o benefício fiscal foi concedido mediante cumprimento de condições onerosas e por prazo determinado, conforme alegado pela embargante.

Contudo, o suprimento dessa omissão não altera o resultado do julgamento. O fundamento principal do acórdão embargado reside na ausência de contemporaneidade dos fatos, elemento que permanece inalterado. O desenquadramento da empresa ocorreu em setembro de 2016, configurando lapso temporal superior a
8
anos até a propositura da demanda. A inércia da empresa por período tão extenso desnatura completamente a alegação de urgência, requisito essencial para configuração do perigo na demora.

A ausência de contemporaneidade constitui óbice intransponível à concessão da tutela de urgência, independentemente da aplicabilidade da Súmula 544 do STF quanto ao mérito da controvérsia. Os pressupostos da tutela antecipada devem coexistir cumulativamente, e a inexistência de qualquer deles impede sua concessão.

Alegada omissão quanto aos riscos da reforma tributária

A embargante alega omissão quanto aos efeitos da Reforma Tributária aprovada pelo Congresso Nacional, sustentando que a redução escalonada dos benefícios fiscais entre 2029 e 2032 configuraria risco iminente justificador da tutela de urgência.

A alegação não prospera. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de contemporaneidade considerando o desenquadramento ocorrido em 2016, elemento que preexiste e independe de qualquer modificação legislativa posterior. A eventual redução futura de benefícios fiscais não tem o condão de conferir contemporaneidade a fatos ocorridos quase uma década antes da propositura da demanda.

Ademais, a redução escalonada prevista para o período de 2029 a 2032 não caracteriza risco iminente apto a justificar a antecipação de tutela, tratando-se de alteração legislativa programada com amplo prazo de adaptação.

Alegada omissão quanto aos dados de desempenho

Por fim, a embargante sustenta omissão quanto aos dados de desempenho dos programas de incentivos fiscais que demonstrariam ausência de prejuízo ao erário, invocando relatório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O argumento não configura omissão relevante. O acórdão embargado considerou o risco de irreversibilidade da medida no contexto dos pressupostos da tutela antecipada, não havendo necessidade de análise pormenorizada de dados econômicos específicos quando já identificada a ausência de outros requisitos essenciais, notadamente a contemporaneidade dos fatos.

Pedido de honorários advocatícios recursais

O Estado embargado postula a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, alegando o caráter manifestamente infundado dos embargos.

O pedido não merece acolhimento. Embora os embargos não tenham alterado o resultado do julgamento, reconheceu-se a existência de omissão pontual quanto à aplicação da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, circunstância que afasta a caracterização de manifesta improcedência ou natureza protelatória do recurso.

Indefiro
, portanto, o pedido de condenação em honorários advocatícios recursais.

Reconheço a existência de omissão pontual quanto à aplicação da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a impossibilidade de livre supressão de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa. Tal orientação jurisprudencial mostra-se aplicável ao caso concreto, considerando que o benefício fiscal do PRODEIC foi concedido mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado.

Todavia, o suprimento desta omissão não altera o resultado do julgamento. O fundamento principal do acórdão reside na ausência de contemporaneidade dos fatos, elemento que permanece inalterado e constitui óbice intransponível à concessão da tutela de urgência. O desenquadramento ocorreu em setembro de 2016, configurando lapso temporal que desnatura a alegação de perigo na demora, requisito essencial para a antecipação de tutela.

A questão de mérito relativa à possibilidade de revogação unilateral do benefício fiscal deverá ser apreciada em cognição exauriente, observando-se os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, inclusive a orientação consolidada na Súmula 544 do STF.

Ante o exposto,
ACOLHO
dos embargos de declaração para sanar a omissão identificada
nos termos acima
, mantendo inalterado o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025